Tribunal: CARF
Processo: 10480.901900/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901900/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NORDESCLOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901900/2011-35
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901900/2011-35

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador (BA), ao qual farei as complementações pertinentes:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, acima
identificado, contra Despacho Decisório, nos seguintes termos:

O sujeito passivo manifestou inconformidade alegando, em síntese, o seguinte:

Em 14 de março de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA), negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender que não
poderá ser objeto de compensação o valor do direito creditório, oposto à Fazenda Nacional por
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901900/2011-35

meio de pedido de restituição ou de ressarcimento, já indeferido, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Cientificada (fls. 351), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 354/367),
no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade, uma
vez que, tendo sido negado provimento à compensação discutida no processo no
13405.000216/2005-87, não deveria ser admitida a quitação das estimativas por meio da referida
compensação. Confira-se:

A parcela não confirmada pelo Despacho Decisório refere-se à Estimativa Compensada
através da Dcomp no 38548.32722.281005.1.3.04-5045, conforme abaixo:

A Dcomp que o sujeito passivo pretendeu compensar (Dcomp no
38548.32722.281005.1.3.04-5045)
cujo
processo
relacionado
é
o
de
no
13405.000216/2005-87 o qual encontra-se no Carf, refere-se a Pedido de Restituição de
PIS/PASEP (atinente a valores pagos a maior de PIS, relativo aos períodos de apuração
10/1995 a 02/1996, sob alegação de vacância da Medida Provisória n° 1.212, de 1995)
indeferido pela DRJ sob a justificativa de perda do direito de pleitear a restituição pelo
decurso de mais de cinco anos, conforme Acórdão n° 11-22.204 - 2° Turma da
DRJ/REC (fls. 15 a 25).
(...)
De acordo com a legislação acima transcrita, o sujeito passivo que apurar crédito,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Todavia, não poderá ser objeto de compensação o valor do direito creditório, oposto à
Fazenda Nacional por meio de pedido de restituição ou de ressarcimento, já indeferido,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Assim, nestes casos, se a autoridade fiscal indeferir a restituição ou o ressarcimento e o
direito creditório pleiteado estiver informado em declaração de compensação, esta
deverá será considerada não declarada.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901900/2011-35

Não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de débito em
duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se não for
homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é intimado a
realizar o pagamento dos valores confessados, como de fato ocorreu.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
O CARF pacificou esse entendimento com a publicação da súmula no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901900/2011-35

Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital